Tribunal: TJPA
Processo: 0808889-16.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808889-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: ORLANDO RUFFEIL DANTAS E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808889-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: MARIA ROSA LOURINHO - OAB/PA 9127

AGRAVADO: ORLANDO RUFFEIL DANTAS E SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento.

A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
nos autos de Agravo de Instrumento, tendo como apelado
ORLANDO RUFFEIL DANTAS E SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808889-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: MARIA ROSA LOURINHO - OAB/PA 9127

AGRAVADO: ORLANDO RUFFEIL DANTAS E SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, contra decisão monocrática proferida constante no id. 1206364 de lavra da saudosa Desa. Edinéa Oliveira Tavares em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que não conheceu do recurso face a sua inadmissibilidade.

O recorrente mencionado, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 1149222), objetivando a cassação da decisão interlocutória proferida nos autos de origem, que determinou a emenda a inicial para que o requerente/agravante que depositasse em cartório a via original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da demanda e posterior extinção do feito sem julgamento de mérito, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. nº 0859902-24.2018.8.14.0301).

Em Decisão Monocrática (id. 1206364), após verificar os autos originários, a eminente relatora não conheceu do recurso, conforme a emenda que passo a transcrever:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC/73. RECURSO NO CONHECIDO.

1.

Tratando-se de despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001, que apenas determinou que o autor promovesse o depósito em cartório da via original da cédula de crédito bancária executada, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito, []não é possível ser ultrapassado o obstáculo da admissibilidade recursal, sendo forçoso o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.

2.

Recurso não conhecido.

Dessa decisão, interpôs o agravante,
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
o presente Recurso de Agravo Interno (id. 1334862).

Alega, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Sustenta quanto à presunção de originalidade dos documentos produzidos/apresentados por ele aos autos eletrônicos.

Assevera que a decisão interlocutória guerreada também viola o art. 29 §1º da Lei nº. 10.931/2004 e os arts. 890 e 910 e ss. do Código Civil ao criar embaraço a eventual circularização por endosso do título de crédito extrajudicial cédula de crédito bancário que instrui a ação, uma vez que depositar o título de crédito na secretaria da vara, tendo de custodiá-lo até o final do processo de execução, implicaria em impedir o livre exercício do direito potestativo do credor de transmitir a obrigação a terceiro por meio de endosso, o que desnatura o título cambial.

Pleiteia assim, a concessão da antecipação da tutela.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento em razão da decisão agravada não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Da detida análise dos autos, verifico que o agravante alega que o juízo singular determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial.

No agravo de instrumento, a pretensão recursal visava a reforma da decisão agravada, tendo em vista a inexistência de lei que determine a necessidade de depósito do título executivo extrajudicial na secretaria da vara pela mera possibilidade de transmissão por endosso a terceiros, de modo que os documentos produzidos em autos eletrônico gozam de presunção de originalidade e devem ser guardados e preservados por quem os produziu, bem como, o não cabimento da restrição de circulação do título cambial, sendo possível a alteração subjetiva superveniente no polo passivo da demanda.

Todavia, referido recurso nem chegou a ser conhecido porque a matéria tratada não estava incluída dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Em sede de agravo interno, o ora recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, à presunção de originalidade dos documentos produzidos/apresentados por ele aos autos eletrônicos e o não cabimento da restrição de circulação do título cambial, sendo possível a alteração subjetiva superveniente no polo passivo da demanda.

Como é cediço, a determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Ademais, caso a parte não atenda à determinação de emenda, o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, ocasião em que será analisado se a via original do contrato firmado entre as partes é ou não documento essencial para o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA QUE O BANCO
COMPROVASSE A MORA DA AGRAVADA, BEM COMO
JUNTASSE O CONTRATO FÍSICO E COMPROVASSE A VALIDADE DAS ASSINATURAS
–
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE TEM NATUREZA DE DESPACHO E NÃO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (ARTIGO 203, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)– NÃO CABIMENTO DE RECURSO
(ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)– TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SE APLICA – RECURSO INADMISSÍVEL (ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)– RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00729727820228160000 Guarapuava 0072972-78.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 02/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023) (Grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE EMENDA A INICIAL. TAXATIVIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE. 1.
O despacho que determina a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão não é suscetível de impugnação via Agravo de Instrumento, por não se adequar ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem se amoldar à tese da taxatividade mitigada.
2. Agravo Interno a que se nega provimento, à unanimidade. ACÓRDÃO Visto, discutido e votado este recurso, tombado sob o nº 0004482-74.2021.8.17.9000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas anexas, que passam a fazer parte integrante deste julgado. Recife, Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Relator Substituto (TJ-PE - AI: 00044827420218179000, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)) (Grifei)

Destaco, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no ato judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório nem gravame à parte, pressupostos estes aptos a justificar a interposição de Agravo de Instrumento.
2. Mantido o decisum que não conheceu o recurso originário. 3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade. (
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807095-52.2021.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)
(Grifei)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010297-12.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A ADVOGADO: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR E OUTRO AGRAVADO: ILMA SOARES SILVA DA SILVA E OUTROS ADVOGADO: JHAYANNE RODRIGUES BARROS E OUTROS RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de ILMA SOARES SILVA DA SILVA E OUTROS. A decisão agravada foi a que determinou a juntada original do título de crédito, sob pena de indeferimento da petição inicial. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos verifiquei que a discussão travada nesta seara recursal diz respeito à juntada do título de crédito original, sob pena de indeferimento da inicial. Ocorre, que a 2ª Turma de Direito privado tem se manifestado no sentido de que a decisão ad quo, que determina a juntada da via Original da Cédula de Crédito Bancária, não possui conteúdo decisório, pois seu teor não consta entre aquelas descritas no rol do art. 1.015 do CPC/2015. Vejamos o referido dispositivo, in verbis: ¿Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - Tutelas provisórias; II - Mérito do processo; III - Rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - Exibição ou posse de documento ou coisa; VII - Exclusão de litisconsorte; VIII - Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - Redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - Outros casos expressamente referidos em lei¿. Vejamos o entendimento Jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. A DECISÃO, OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL E SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.015 E 1.001 DO CPC ATUAL (ANTIGO ART. 504). APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC (ANTIGO 557). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento, considerando o relator que o recorrente havia se voltado contra despacho de mero expediente, uma vez que a decisão, objeto do agravo de instrumento, se tratava da determinação para emendar a petição inicial para juntada de contrato original do negócio jurídico, firmado entre as partes. II -
A decisão que determina a emenda da petição inicial, ainda que sob pena de indeferimento, não é passível de agravo de instrumento, primeiro, porque, de acordo com nova sistemática processual, não se encontra no rol de art. 1.015, e, segundo, porque não se trata de decisão interlocutória, e sim de despacho de mero expediente, que faz referência o art. 1.001 do CPC atual (antigo art. 504). Precedentes.
III - Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, nos moldes do art. 932, III do CPC atual (antigo art. 557). (TJE/PA. Agravo nº 00016497720168140000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 22/05/2018). Portanto, por não caber discussões atinentes à juntada da via Original da Cédula de Crédito Bancária, via agravo de instrumento, concluo que estamos diante de hipótese de aplicação do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo acerca desta decisão. Belém, de 2019. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora

(TJ-PA - AI: 00102971220178140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/04/2019)
(Grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC
E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. No caso ora em análise, a determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. 2. Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso a parte não atenda à determinação emende a inicial o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o Recurso de Apelação, ocasião em que será analisado se a via original do contrato firmado entre as partes é ou não documento essencial para ajuizamento da ação, não havendo falar em prejuízo ou urgência ao recorrente. 3. A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800381-76.2021.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/04/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

No mais, apenas a título de esclarecimento, registra-se que a apresentação da via original do contrato nas ações de busca e apreensão é exigência, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, dada a necessidade de evitar a circulação do título,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6.
O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.
8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021
) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1917965 MA 2021/0021191-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022) (Grifei)

Assim, considerando que a agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, impõe-se o seu desprovimento.

DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 1206364.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024